Tribunal: STJ
Processo: 0017306-21.2014.8.26.0477
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2982478 - SP
(2025/0248666-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: MARCOS SOARES
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUÍS CERINO DA FONSECA - SP225178
THIAGO FELÍCIO DE OLIVEIRA LIMA - SP400794
GABRIEL VINICIUS DUCATTI DE TOLEDO - SP450623
MARINA BARRICHELO CUNHA - SP483665
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ANDERSON DONIZETI BALSANELLI
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUÍS CERINO DA FONSECA - SP225178
THIAGO FELÍCIO DE OLIVEIRA LIMA - SP400794
GABRIEL VINICIUS DUCATTI DE TOLEDO - SP450623
MARINA BARRICHELO CUNHA - SP483665
INTERES.
: MARIO GHIOTTI NETO
ADVOGADOS
: ANTONIO CLAUDIO MARIZ DE OLIVEIRA - SP023183
RODRIGO SENZI RIBEIRO DE MENDONÇA - SP162093
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O
RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de
que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que
demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de
(AgRg no
relator Ministro
decidir. Precedentes"
AREsp n. 2.478.214/GO,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
16/4/2024,
.
23/4/2024)
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54074774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/02/2026 19:32:29
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 44e7d651-f24d-411a-8453-980ad30742ca

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça,
prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior
rejeitando os embargos de declaração, sendo acompanhado pelo Srs. Ministros Carlos
Pires Brandão, Og Fernandes e Rogerio Schietti Cruz, por unanimidade, rejeitar os
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54074774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/02/2026 19:32:29
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 44e7d651-f24d-411a-8453-980ad30742ca

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2982478 - SP
(2025/0248666-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: MARCOS SOARES
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUÍS CERINO DA FONSECA - SP225178
THIAGO FELÍCIO DE OLIVEIRA LIMA - SP400794
GABRIEL VINICIUS DUCATTI DE TOLEDO - SP450623
MARINA BARRICHELO CUNHA - SP483665
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ANDERSON DONIZETI BALSANELLI
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUÍS CERINO DA FONSECA - SP225178
THIAGO FELÍCIO DE OLIVEIRA LIMA - SP400794
GABRIEL VINICIUS DUCATTI DE TOLEDO - SP450623
MARINA BARRICHELO CUNHA - SP483665
INTERES.
: MARIO GHIOTTI NETO
ADVOGADOS
: ANTONIO CLAUDIO MARIZ DE OLIVEIRA - SP023183
RODRIGO SENZI RIBEIRO DE MENDONÇA - SP162093
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O
RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de
que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que
demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de
(AgRg no
relator Ministro
decidir. Precedentes"
AREsp n. 2.478.214/GO,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
16/4/2024,
.
23/4/2024)
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54074921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/02/2026 19:32:21
Código de Controle do Documento: e59d638d-4822-413d-b23f-26e7092ef0f6

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCOS SOARES contra
acórdão oriundo da Sexta Turma desta Corte Superior, de minha relatoria, assim
ementado:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE
FIM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N.
RECURSO DESPROVIDO.
182/STJ.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 283/STF,
e
A mera citação do enunciado no decorrer
Súmula 83/STJ
Súmula 7/STJ.
da petição, sem demonstrar a superação do óbice apontado na decisão de
inadmissibilidade, inviabiliza o prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o
recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.

A parte embargante sustenta a existência de vício no acórdão embargado,
requerendo o acolhimento do recurso para que seja sanada a irregularidade apontada
(e-STJ fls. 3421-3423).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado.

Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do que foi decidido, no
caso de inconformismo da parte.
Documento eletrônico VDA54074921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/02/2026 19:32:21
Código de Controle do Documento: e59d638d-4822-413d-b23f-26e7092ef0f6

Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto

as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero
inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta
via recursal.
Com efeito, "este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no
sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre
os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes"
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.478.214/GO,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
16/4/2024,
23/4/2024)
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54074921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/02/2026 19:32:21
Código de Controle do Documento: e59d638d-4822-413d-b23f-26e7092ef0f6

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0248666-6
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.982.478 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00173062120148260477 173062120148260477 1730621201482604775070420144
173062120148260477507042014453542014 5070420144 53542014
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANDERSON DONIZETI BALSANELLI
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUÍS CERINO DA FONSECA - SP225178
THIAGO FELÍCIO DE OLIVEIRA LIMA - SP400794
GABRIEL VINICIUS DUCATTI DE TOLEDO - SP450623
ADVOGADA
: MARINA BARRICHELO CUNHA - SP483665
AGRAVANTE
: MARIO GHIOTTI NETO
ADVOGADOS
: ANTONIO CLAUDIO MARIZ DE OLIVEIRA - SP023183
RODRIGO SENZI RIBEIRO DE MENDONÇA - SP162093
AGRAVANTE
: MARCOS SOARES
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUÍS CERINO DA FONSECA - SP225178
THIAGO FELÍCIO DE OLIVEIRA LIMA - SP400794
GABRIEL VINICIUS DUCATTI DE TOLEDO - SP450623
ADVOGADA
: MARINA BARRICHELO CUNHA - SP483665
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MARCOS SOARES
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUÍS CERINO DA FONSECA - SP225178
THIAGO FELÍCIO DE OLIVEIRA LIMA - SP400794
GABRIEL VINICIUS DUCATTI DE TOLEDO - SP450623
ADVOGADA
: MARINA BARRICHELO CUNHA - SP483665
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ANDERSON DONIZETI BALSANELLI
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUÍS CERINO DA FONSECA - SP225178
THIAGO FELÍCIO DE OLIVEIRA LIMA - SP400794
GABRIEL VINICIUS DUCATTI DE TOLEDO - SP450623
ADVOGADA
: MARINA BARRICHELO CUNHA - SP483665
INTERES.
: MARIO GHIOTTI NETO
ADVOGADOS
: ANTONIO CLAUDIO MARIZ DE OLIVEIRA - SP023183
RODRIGO SENZI RIBEIRO DE MENDONÇA - SP162093
CERTIDÃO
C5426055512214<14<105<@
2025/0248666-6 - AREsp 2982478 Petição : 2025/0087329-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54049001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:07:28
Código de Controle do Documento: 05BFAF65-1806-4504-8C92-16CCCCB4B927

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0248666-6
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.982.478 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Sebastião Reis
Júnior rejeitando os embargos de declaração, sendo acompanhado pelo Srs. Ministros
Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Rogerio Schietti Cruz, a Sexta Turma, por
unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426055512214<14<105<@
2025/0248666-6 - AREsp 2982478 Petição : 2025/0087329-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54049001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:07:28
Código de Controle do Documento: 05BFAF65-1806-4504-8C92-16CCCCB4B927